Tribunal: TJDFT
Processo: 0702473-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702473-72.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEH SERVICE PORTARIA E CONSERVACAO LTDA, JOSE GERALDO CAIXETA DA SILVA, HELENICE DE OLIVEIRA BORGES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que os agravantes pugnam, preliminarmente, pela concessão da gratuidade de justiça. Ocorre que não há qualquer documentação comprobatória do estado de hipossuficiência financeira dos recorrentes, nem mesmo a declaração por parte das pessoas físicas. Ressalte-se que os extratos bancários juntados aos autos, além de se limitarem ao período alusivo aos anos de 2022 e 2023, até fevereiro de 2024, demonstram vultosa movimentação financeira, o que não se presta à comprovar a ausência de condições para arcar com as custas processuais. Considerando que os recorrentes são sócios da pessoa jurídica recorrente, autoqualificados como empresários, impõe-se comprovar o status de carência econômica. Nesse cenário, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os recorrentes comprovem, por meio de documentação idônea, o atendimento às condições legais para concessão das benesses da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. Faculto aos agravantes a possibilidade de, no mesmo prazo, promoverem o recolhimento do preparo recursal, o que será interpretado como desistência do pedido de gratuidade. Ainda no mesmo prazo, devem os agravantes regularizar a representação processual, com a juntada de procuração em favor do patrono subscritor da peça recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora